Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thierry Alves Vieira, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT., consistente na decisão em que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, amparado no art. 310, II, c/c arts. 286, §6o, e 311 e seguintes, todos do CPP.
O Impetrante aduz, em síntese, a) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; b) ofensa ao princípios da homogeneidade e da presunção de inocência; c) a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente; d) a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas alternativas à prisão elencadas no art. 319 do CPP. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 53209473).
Anexou documentos (Id. 53209474/53209475).
É a síntese do necessário.
Decido.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Da análise preliminar, verifico que o inconformismo não prospera.
I – Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
O paciente foi preso em flagrante na data de 30.7.2020 pela prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Segundo consta, a autoridade policial vinha recebendo denúncias de grande movimentação de usuários na residência do indivíduo conhecido por “Tiririca”, o qual teria aliciado o menor “Coala” para exercer a função de “mula” na mercancia de entorpecentes.
Diante de tais informações, na data de 30.7.2020, por volta das 2h, a guarnição policial intensificou as rondas nas proximidades da indigitada residência, oportunidade em que, constatando a aproximação policial, “Tiririca” correu para o interior do imóvel e dispensou um papelote de substância análoga à maconha.
Realizado o cerco, em busca domiciliar realizada com o acompanhamento de Alcebiades Gabriel Alves de Moura (irmão do paciente) foram encontrados enterrados no quintal da residência 1 balança de precisão, 1 porção de pasta base de cocaína, 17 “trouxinhas” de maconha, o importe de R$50,00 em espécie, 2 potes com resíduos de entorpecentes e algumas sacolas rasgadas utilizadas como embalagem para a droga (Termo de Exibição e Apreensão sob Id. 53209476).
O laudo de constatação preliminar apresentou resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína. No total, as 18 porções de maconha pesaram aproximadamente 41,9g, e a porção de pasta base de cocaína pesou aproximadamente 9,4g (Id. 53209476).
Diante do panorama acima delineado, com a apreensão de drogas variadas, acondicionadas prontas para venda, aliada à existência de denúncias anônimas sobre a mercancia no local, ao menos do que consta nos autos até agora, há indícios suficientes de autoria a indicar possível prática do crime de Tráfico de entorpecentes pelo paciente, o que, de fato, evidencia a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, com o fim de resguardar o meio social.
Dessarte, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, não há como se reconhecer, a priori, a desnecessidade da custódia, menos ainda a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a sua decretação.
II - Relativamente à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, os argumentos trazidos na impetração não têm o condão de autorizar a concessão da ordem, pois se mostra inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre a ocorrência ou não do crime ou quantitativo de pena, bem como de eventuais causas de diminuição e do regime prisional.
Nesse sentido:
“A presença dos pressupostos da prisão cautelar, notadamente o periculum libertatis, revela a impertinência da tese de infringência ao princípio da homogeneidade, uma vez que meras conjecturas acerca do eventual regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade não têm o condão de infirmar a necessidade da custódia cautelar. (TJ-MT - HC: 10119253220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2019).
Igualmente, inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, no decreto de prisão preventiva, considerando-se a natureza diversa de tal prisão, que se baseia em juízo de cautelaridade, enquanto que, na decorrente de sentença condenatória, o juízo que a fundamenta é o de culpabilidade (TJ-MT - HC: 10132106020198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2019).
Além disso, há que se considerar que a prisão cautelar, de cunho processual, tem fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da ultima ratio, se devidamente amparada em decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente, como ocorreu na hipótese.
III – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...) É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir aos pacientes o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator